Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. SEPARAÇÃO DE FATO. SUB-ROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. CÔNJUGE QUE PERMANECER NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em caso de separação de fato, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge que permanecer no imóvel, nos termos do artigo 12 da Lei número 8.245/1991, transferindo-se a ele todos os direitos e deveres contratuais.
2. Eventual acordo de separação no qual se previu de modo diverso a responsabilidade pelo pagamento dos alugueres não é oponível à locadora.
3. Recurso conhecido e não provido